Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR DUPLICATAS MERCANTIS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. DEVEDOR. PAGAMENTO. SUSTENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENDEREÇADA À EXEQUENTE/VENDEDORA. EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. NUMERÁRIO DESTINADO À QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO OBRIGACIONAL ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE (CPC, ART. 373, II). REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO. PROVA DE DÉBITO DIVERSO. INEXISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPERATIVIDADE. DESQUALIFICAÇÃO DO DÉBITO RETRATADO NOS TÍTULOS. OBRIGAÇÃO DO SACADO DESCONSTITUÍDA. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA CONTROVERTIDA ÍNSITA AO EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. Conquanto se afigure juridicamente possível a agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo de molde a obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, inviável seu deferimento quando a providência cautelar reclamada, encerrando efeitos jurídicos decorrentes da própria matéria de fundo discutida, é formulada em descompasso com o decidido originalmente e demanda o exaurimento das teses que permeiam o direito material controvertido, devolvidas à discussão via do recurso de apelação (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o).

2. A duplicata, de conformidade com sua destinação teleológica e com o próprio enquadramento que lhe é conferido pela sua Lei de Regência – Lei no 5.474/68 –, qualifica-se como título de crédito causal, de saque facultativo, modelo vinculado e de aceite compulsório, que, a se turno, pode ser presumido, legitimando a lavratura do protesto por falta de pagamento mediante a apresentação por parte do sacador de documento que ateste a efetiva prestação dos serviços ou fornecimento das mercadorias que ensejaram sua emissão (art. 5o, § 2o).

3. Opostos embargos à execução pelo devedor almejando a extinção do feito executivo sob o prisma de que a dívida retratada nos títulos executivos que o aparelham havia sido adimplida, colacionando em comprovação comprovante de transferência bancária (TED) endereçada diretamente à conta de titularidade da empresa exequente, a ela, içando como lastro da desconsideração do ventilado a alegação de que o que lhe fora destinado endereçara-se à quitação de obrigação de terceiro, atrai para si o ônus de lastrear o que ventilara e infirmar a eficácia do pagamento ou desvinculá-lo da relação obrigacional firmada nos títulos, pois encerram fatos impeditivos e/ou extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, inc. II).

4. À míngua de comprovação de que o pagamento realizado pelo executado teria se implementado em benefício de terceira pessoa estranha à relação mercantil de compra e venda de produtos e insumos agrícolas que dera origem à emissão dos títulos que perfazem o objeto da execução, sobeja hígida a presunção de que o pagamento, realizado contemporaneamente à relação negocial travada, se destinara à quitação dos débitos originários do negócio, ainda que ultimado em momento que precedera a operação mercantil de molde a viabilizar o fornecimento.

5. Apresentando o executado prova do depósito de numerário volvido à quitação antecipada do preço das mercadorias adquiridas, à exequente, à míngua de prova nesse sentido, não subsiste lastro para, tangenciando a boa-fé objetiva, ventilar que o recebido estaria enlaçado a obrigação pecuniária devida por terceiro estranho ao vínculo negocial mantido entre as partes, podendo-se extrair do pagamento realizado a sua efetiva destinação à luz da declaração de vontade do devedor, mormente se não delineada qualquer outra intenção dele originária senão a de quitar débito próprio, consoante praxe comercial que envolve negociações da espécie (CC, arts. 112 e 113)

6. Conquanto legítimo o saque de duplicatas com lastro no fornecimento de produtos agrícolas, a comprovação, pelo sacado, de que realizara a obrigação nelas retratada e originárias do negócio jurídico subjacente mediante transferência do numerário correlato endereçado a conta corrente de titularidade da sacadora, implicando a realização dos débitos, enseja a afirmação da sua alforria, com a consequente extinção da pretensão executiva que lhe fora endereçada com lastro em títulos já realizados.

7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do recurso da parte originalmente sucumbente implica a inversão dos ônus sucubenciais e, no complemento, a fixação de honorários recursais em seu favor, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.